Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. DIALETICIDADE RESPEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. EFETIVO RESSARCIMENTO PELA APELADA. OUTRAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Precedente. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. O fornecedor de produto durável responde objetivamente pelos vícios de qualidade, nos termos da teoria do risco do empreendimento (art. 18, CDC) e, não sendo sanado o vício em trinta dias, o consumidor pode exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”.
4. Na hipótese dos autos, a apelante anuiu expressamente com a restituição da quantia paga, o que foi realizado pela apelada. 3.1. Os gastos que a apelante teve com a substituição do produto não possuem nexo de causalidade com qualquer demora da apelada em ressarcir o valor dos pneus.
5. Recurso conhecido e não provido.